Tribunal: TJMT
Processo: 1009052-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009052-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: VANIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, interposto pela Autora, ora Agravada, concedeu a liminar à parte autora para o fim de determinar ao Requerido que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a nomeação e posse da Requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez) mil reais.
Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação do Recorrente, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante determina o artigo 10 do CPC, diante da possibilidade de aplicação de efeito translativo ao presente recurso, para reconhecer a incompetência do Juiz de Primeiro Grau.
Em cumprimento à determinação, acostou petição do Estado de Mato Grosso (ID n. 41191458), arguindo que se opõe ao reconhecimento da incompetência do Juízo a quo, sob o fundamento de que houve impugnação ao valor da causa em sede de contestação.
Pontua que, a agravada atribuiu à causa o valor de R$ 43.684,08 (quarenta e três mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), que está divorciado do proveito econômico pretendido, pois, corresponde a 12 (doze) vezes a remuneração inicial do cargo pretendido, prevista no edital, valor esse que está desatualizado, pois, atualmente, a remuneração inicial do cargo pretendido é de R$ 4.349,55 (quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
Por fim, pugna para que seja mantida a competência deste Tribunal de Justiça para julgar o recurso de agravo de instrumento, bem como, seja apreciado o pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, o Agravante se insurge contra a decisão que concedeu a liminar à parte autora, para o fim de determinar ao Requerido que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a nomeação e posse da Requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez) mil reais..
Pois bem.
Analisando os autos eletrônicos, observa-se que o Magistrado de Primeiro Grau não se pronunciou acerca da contestação, em que o Requerido, ora Agravante, argui preliminarmente - impugnação ao valor da causa-, sob o fundamento de que está divorciado do proveito econômico pretendido, pois, corresponde a 12 (doze) vezes a remuneração inicial do cargo pretendido, prevista no edital, valor esse que está desatualizado, pois, atualmente, a remuneração inicial do cargo pretendido é de R$ 4.349,55 (quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
Desse modo, tendo o Magistrado a quo se adstrito ao enfrentamento da questão relativa a liminar, descabe a esta Corte, o enfrentamento de outras matérias, não apreciadas pelo Juízo singular, sob o risco de implicar verdadeira supressão de instância.
Esse é o entendimento desta Corte. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VALOR DA CAUSA – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E AVALIADOR – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – BENEFÍCIO ALMEJADO – REGULARIZAÇÃO DO DOMÍNIO DA ÁREA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – VALOR DA CAUSA - 1/5 DO VALOR DO IMÓVEL – ACOLHIMENTO – VIABILIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não cabe à instância recursal apreciar matéria que extrapola os limites impostos pela decisão agravada, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. A ação de usucapião tem por objetivo regularizar o domínio da área e não comprá-la; assim, considerando a avaliação realizada no imóvel pelo oficial de justiça e avaliador, de se acolher o pedido recursal para aplicar o entendimento jurisprudencial que sopesa o valor da causa/benefício almejado em ação de usucapião até em 1/5 da avaliação da área.
(N.U 0089629-46.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, publicado no DJE 13/12/2016). [Destaquei]
Além do mais, vislumbro que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Como visto, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Ademais, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que, em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, nos autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.
Com efeito, o artigo 2o da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [Destaquei]
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III. Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.
(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência e as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar a presente ação.
Por fim, cabe ressaltar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
Embargos de declaração. Incompetência. Nulidade da sentença. Necessidade de ratificação. Inteligência do art. 64, § 4o, CPC. Vedação à reformatio in pejus. Matéria de ordem pública. Cognoscibilidade de ofício e a qualquer tempo. 1. É do comando do § 4o do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente. 2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita. 3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente. 4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4o, do CPC. 5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à reformatio in pejus, impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4o do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual. 7. Acórdão alterado de ofício. (TJ-RO - APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005, Data de Julgamento: 2/4/2019). [Destaquei].
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, aplicando o efeito translativo, determino a remessa dos autos originários para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, bem como a remessa do presente recurso à Turma Recursal.
Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora